Tribunal: TJDFT
Processo: 0733902-30.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0733902-30.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARILENE RESENDE DE MENEZES APELADO: MARIA DOS ANJOS ALVES QUARESMA D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta pela ré-reconvinte, MARILENE RESENDE DE MENEZES, contra a sentença que, nos autos da ação de despejo proposta por MARIA DOS ANJOS ALVES QUARESMA, julgou procedentes os pedidos da autora-reconvinda e improcedentes os pedidos da reconvenção (ID 27079202). Em suas razões recursais (ID 27079208), a apelante requereu a concessão da gratuidade de justiça. Alega que não possui condições financeiras de arcar com as custas processuais e honorários sem prejuízo de seu próprio sustento. A declaração de hipossuficiência induz presunção relativa de verdade que pode ser descredenciada por prova em contrário produzida pela parte adversa ou mesmo por elementos contrastantes presentes nos autos, nos termos do artigo 99, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil. Ao compulsar os autos, verifico que o pedido de gratuidade de justiça foi formulado na contestação c/c reconvenção (ID 27079170). Intimada para comprovar a alegada hipossuficiência financeira (ID 27079182), a apelante desistiu do pedido e efetuou o pagamento das custas da reconvenção (ID 27079185). Em sede de apelação, a recorrente novamente formula pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça desacompanhado de qualquer documento para comprovar suas alegações, apenas com base na declaração de hipossuficiência. No caso, o fato de a apelante já ter suportado as despesas processuais e os honorários referentes à tramitação na primeira instância, inclusive com a desistência do pedido de gratuidade quando instada a comprovar a sua hipossuficiência financeira, e de não ter justificado a alteração na sua situação econômica suscita dúvidas sobre a real necessidade da concessão do benefício. Diante do exposto, intime-se a apelante para comprovar a hipossuficiência financeira ou recolher o preparo no prazo de 5 dias. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília-DF, 8 de julho de 2021. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator